Tribunal: TJES
Processo: 5009969-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009969-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIAN DOS SANTOS

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Os autos foram enviados para o processo de digitalização em junho do corrente ano, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

5. Trata-se de uma demanda complexa em que se apura a prática de dois homicídios triplamente qualificados, envolvendo nove réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

6. O crime imputado ao paciente e aos demais corréus possui extrema gravidade concreta, pois foi cometido mediante diversos disparos em via pública, praticado em concurso de agentes por várias pessoas que atuavam em conjunto em organização voltada ao tráfico de drogas, o que revela o preenchimento do requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Jurisprudência STJ.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIAN DOS SANTOS em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0016246-35.2021.8.08.0035
pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

A
impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o feito se encontra paralisado há mais de um ano aguardando o cumprimento de diligências, não havendo perspectiva de finalização do
iudicium acussattiones
.

Diante disso, r
equer
a revogação da
sua
prisão preventiva
,
expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 9424226
).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
1
4
/0
8
/202
4
(ID
9443645
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pela

denegaç
ão da ordem (ID

9759534
).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIAN DOS SANTOS em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0016246-35.2021.8.08.0035 pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o feito se encontra paralisado há mais de um ano aguardando o cumprimento de diligências, não havendo perspectiva de finalização do
iudicium acussattiones
.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que fora impetrado anteriormente o habeas corpus tombado sob o nº 5010525-54.2023.8.08.0000

relativo ao mesmo paciente na mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem, consoante a ementa abaixo reproduzida:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA VERIFICADOS. INVIABILIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Em que pesem os argumentos apontados pelo impetrante, o ato apontado não é carente de fundamentação e, em realidade, faz referência a decisões anteriores, utilizando-se da técnica da fundamentação per relationem, admitida pelo ordenamento jurídico. A decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, no momento do recebimento da denúncia, valeu-se, além dos indícios de autoria, já registrado na decisão que havia decretado a prisão temporária, na existência de registros criminais em desfavor do paciente, estando devidamente fundamentada a decisão, sendo questão atrelada ao mérito o preenchimento ou não dos requisitos da prisão preventiva.

2. Em relação aos indícios de autoria, restaram apurados pelas investigações, tanto que recebida a denúncia ainda em janeiro de 2022 contra o paciente e os demais corréus, sendo inviável na via estreita do habeas corpus o aprofundamento no mérito da ação penal originária.

3. O crime imputado ao paciente e aos demais corréus do processo originário possui extrema gravidade concreta, pois foi cometido mediante diversos disparos em via pública, praticado em concurso de agentes por várias pessoas que atuavam em conjunto em organização voltada ao tráfico de drogas, o que revela o preenchimento do requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ademais, a prisão preventiva torna-se necessária para a garantia da ordem pública quando se trata de organização criminosa, sendo a medida necessária para cessar ou diminuir a atuação do grupo criminoso.

4. Orienta a Corte da Cidadania que “registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (STJ, AgRg no RHC 155.017/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

5. Em consulta ao INFOPEN, constata-se que o paciente ostenta duas condenações, uma pelo crime de porte de arma de fogo e outra pelo crime de homicídio, e responde a outras três ações penais, pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e ameaça, elementos que, conjugados à gravidade concreta do delito imputado ao paciente, são suficientes à demonstração do periculum libertatis.

6. A prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, não estando relacionada à instrução processual, razão pela qual seu encerramento não tem o condão de desconstituir os fundamentos do decreto prisional.

7. Orienta o STJ que "mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (STJ, AgRg no HC n. 831.370/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

8. Ordem denegada.

Com relação à presente impetração, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pela Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, a denúncia foi recebida em 13/01/2022, quando foi convertida a prisão temporária de todos os acusados em preventiva, determinada suas citações e a apresentação de resposta à acusação, a qual foi apresentada pelo paciente em 11/04/2022.

As AIJs se realizaram em 01/12/2022, 17/03/2023, 31/03/2023, 28/04/2023, 19/05/2023, com a oitiva das testemunhas e os interrogatórios dos acusados.

Destaco que o juízo de primeiro grau manteve a prisão cautelar do paciente igualmente através de decisões proferidas nos dias 01/07/2022, 08/02/2023, 08/05/2023, 23/06/2023 e 02/04/2024.

Verifico, outrossim, que os autos foram enviados para o processo de digitalização em junho do corrente ano, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Após o encerramento da instrução probatória, foram requeridas diversas diligências pelas partes, sendo a última delas, qual seja, o laudo de local de crime, após reiterados ofícios, apresentado em 13/08/2024, estando o feito, atualmente, aguardando a apresentação de alegações finais, conforme o andamento dos autos originários.

Registro, igualmente, que se trata de uma demanda complexa em que se apura a prática de dois homicídios triplamente qualificados, envolvendo nove réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Confira-se: STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Por fim, cumpre ressaltar que o crime imputado ao paciente e aos demais corréus possui extrema gravidade concreta, pois foi cometido mediante diversos disparos em via pública, praticado em concurso de agentes por várias pessoas que atuavam em conjunto em organização voltada ao tráfico de drogas, o que revela o preenchimento do requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Confira-se: STJ, RHC 145.664/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.